Tribunal: STF
Processo: RvC 5583
Classe: RvC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em revisão criminal. Penal e processo penal. Alegação de superveniência de prova nova. Não configuração. Ausência dos requisitos do art. 621 do Código de Processo Penal. Precedentes. Rejulgamento da causa. Impossibilidade. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Regimental não provido.

    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.

    2. A revisão criminal é ação autônoma de impugnação que prevê rol taxativo para sua propositura, nos termos do art. 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal.

    3. É inviável a reabertura do debate acerca de fatos e provas já submetidas ao crivo judicial, tendo sido observado o devido processo legal e viabilizado às partes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.